Tribunal: TJSP
Processo: 0009770-29.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça, Lesão corporal e Descumprimento de medidas protetivas. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da continuidade delitiva e requer seja aplicada a detração penal para fins de fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria delitiva

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça, Lesão corporal e Descumprimento de medidas protetivas. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da continuidade delitiva e requer seja aplicada a detração penal para fins de fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório. Depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, corroborados pelos documentos dos autos, inclusive fotografias das lesões corporais. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena: Penas-base fixadas no mínimo legal. Na segunda etapa, presente a circunstância agravante da reincidência. Concurso material de delitos mantido, somando-se as penas. Pena de multa que foi indevidamente aplicada, sendo ora afastada.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado (reincidência).
Detração - Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Inviável a concessão de "sursis", eis que ausentes os requisitos legais.
Recurso parcialmente provido para, de ofício, afastar a pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009770-29.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DANILO
SANTOS DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa para, de ofício, excluir a pena de multa aplicada ao
Apelante, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
2
Voto no 10.197
Apelação no 0009770-29.2017.8.26.0161
Comarca: Diadema 2a Vara Criminal
Apelante: Danilo Santos Dias (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Ameaça, Lesão corporal e Descumprimento
de medidas protetivas. Lei 'Maria da Penha' - Sentença
condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da
continuidade delitiva e requer seja aplicada a detração penal para
fins de fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto
probatório. Depoimentos firmes da vítima e das testemunhas,
corroborados pelos documentos dos autos, inclusive fotografias
das lesões corporais. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena: Penas-base fixadas no mínimo legal. Na
segunda etapa, presente a circunstância agravante da reincidência.
Concurso material de delitos mantido, somando-se as penas. Pena
de multa que foi indevidamente aplicada, sendo ora afastada.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado (reincidência).
Detração - Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Inviável a concessão de “sursis”, eis que ausentes os requisitos
legais.
Recurso parcialmente provido para, de ofício, afastar a pena de
multa.
Ao relatório da r. sentença de fls. 266/268, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo, que ora se adota,
acrescenta-se que Danilo Santos Dias foi condenado à pena de 09 meses de detenção, em
regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos
artigos 129, §9o, 147, caput, ambos do Código Penal, e 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06,
em concurso material.
Danilo Santos Dias foi absolvido quanto ao delito previsto
no art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
3
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial1.
Inconformado, apelou o réu (fls. 269/297). Requer a
absolvição dos delitos por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, busca o reconhecimento da continuidade delitiva, afastando-se o cúmulo
material de infrações. Ainda de forma subsidiária, requer seja aplicada a detração penal
para fins de fixação de regime inicial aberto.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão
Ministerial (fls. 306/308), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso Defensivo (fls. 317/324).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos que, no dia 31 de julho de 2017,
por volta de 15h30, na Rua José Antônio Rodrigues, Serraria, nesta comarca de Diadema,
DANILO SANTOS DIAS, qualificado às fls. 37, atuando na forma da Lei no. 11.340/06,
praticou vias de fato contra sua ex-namorada Evellyn Fortes da Silva.
Consta também que, no dia 1o de agosto de 2017, por volta de
12h00, na Passagem Ana Cândida de Carvalho, bairro Serraria, nesta comarca de Diadema,
DANILO SANTOS DIAS, atuando na forma da Lei no. 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-namorada Evellyn Fortes da Silva, provocando-lhe as lesões corporais
de natureza leve retratadas na fotografia de fls. 21.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima indicadas, DANILO SANTOS DIAS, atuando na forma da Lei no. 11.340/06,
ameaçou, por palavras, sua ex-namorada Evellyn Fortes da Silva, de causar-lhe mal injusto
e grave.
1 Trânsito em julgado em 10/06/2019 (fls. 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
4
Consta, por fim, que no dia 18 de julho de 2018, por volta das
18h00, na Passagem Ana Cândida de Carvalho, no. 18, bairro Serraria, nesta cidade de
Diadema, DANILO SANTOS DIAS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas
protetivas de urgência em face de sua ex-namorada Evellyn Fortes da Silva.
Segundo se apurou, DANILO e Evellyn mantiveram
relacionamento amoroso por dois anos, tendo um filho em comum, união desfeita pela
agressividade e consumo de drogas e álcool pelo autor.
No dia 31 de julho de 2017, DANILO abordou a vítima na
rua e ordenou que ela fosse embora para casa, fato recusado por ela. Insatisfeito com a
ofendida, o denunciado puxou a vítima pelos cabelos e desferiu socos em sua cabeça.
No dia seguinte e descontente com o registro de ocorrência
policial pela ofendida, DANILO a abordou defronte à sua casa e tornou a agredi-la
fisicamente, atingindo-a um chute na região da costela, ferindo-a (fls. 21).
Não satisfeito, o denunciado ameaçou Evellyn dizendo: “Eu
vou quebrar seu nariz! Vou dar madeirada em você! Você tem que apanhar de madeira e
não de soco! Pode chamar o exército se você quiser! Eu vou te mandar para UTI!”.
Em decorrência da necessidade de se evitar a continuidade de
atentados à integridade física e mental da ofendida, foi determinado pelo MM. Juízo desta
2a Vara Criminal que DANILO não se aproximasse de Evellyn ou mantivesse qualquer
contato com ela (fls. 32).
Ocorre que, pessoalmente cientificado da determinação
judicial no dia 23 de agosto de 2017 (fls. 37/38), DANILO descumpriu a referida ordem
restritiva e no dia 18 de julho de 2018 não apenas compareceu na residência como tornou a
agredi-la fisicamente, fatos apurados nos autos no. 0012832-43.2018.8.26.0161, em trâmite
pela 3a Vara Criminal local (fls. 79/87)”.
A denúncia foi recebida em 16/10/2018, ocasião em que foi
decretada a prisão preventiva do réu (fls. 102). O mandado de prisão foi cumprido em
18/12/2018 (fls. 200/201).
A materialidade
dos
delitos
está demonstrada pela
representação de fls.13, fotografias de fls. 21, pela concessão de medida protetiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
5
32/33), pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, pelo relatório final de fls. 72/75, bem
como do acervo probatório constante dos autos produzido na fase policial e sob o crivo do
contraditório.
A autoria delitiva também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
A vítima Evellyn registrou a ocorrência no dia 31/07/2017.
Nesta ocasião, relatou que se relacionou por 02 anos com Danilo e, da relação, tiveram um
filho, que conta hoje com 01 ano. Na data e horário dos fatos, estava na rua conversando
com colegas, quando o acusado aproximou-se e mandou-a embora dali. Ao dizer que ele
falasse direito com ela, o averiguado a puxou pelos cabelos e deu socos em sua cabeça.
Ele não a agrediu mais porque não soltou seu filho. Durante a ação, o acusado a xingou de
“nóia” e 'vagabunda'. Já fora agredida outras vezes, inclusive com chutes quando estava
grávida. Da agressão, não possui lesão aparente e não passou por consulta médica (fls. 14).
Na data de 01/08/2017, a vítima Evellyn prestou declarações
em aditamento, narrando que neste dia, aproximadamente ao meio dia, estava em frente à
sua residência, momento em que o acusado passou à sua frente e passou a questionar a
respeito do registro de boletim de ocorrência. Ele discutiu com a sua genitora [da
depoente], e, em seguida, foi para cima de sua pessoa [depoente], agredindo-a com um
chute na região da costela. Familiares intervieram e o acusado passou a ameaçá-la,
dizendo: “Eu vou quebrar seu nariz! Vou dar madeirada em você! Você tem que apanhar é
de madeira e não de soco! Pode chamar o exército se você quiser! Eu vou te mandar para
a UTI! Sua vagabunda, lixo! Você faz o inferno na minha vida!”. A sua genitora [da
depoente] acionou '190' e os Policiais compareceram ao local, porém, não quiseram
conduzir o acusado até a delegacia, dizendo que só poderiam fazê-lo se a vítima tivesse
medida protetiva. Orientaram-na a solicitar medida protetiva. O acusado é sempre
agressivo e tem o costume de ingerir bebida alcóolica e fumar maconha. Naquela data, ele
aparentou ter fumado maconha. A agressão ocorreu após ter passado no IML (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
6
Consignou-se que a vítima apresentava marcas aparentes
da agressão, conforme fotografias acostadas às fls. 20/21.
Às fls. 32/33, foram deferidas medidas protetivas em favor da
vítima, com a ciência do réu em 23/08/2017.
Interrogado na fase inquisitiva, o réu Danilo afirmou que se
relacionou com Evellyn por aproximadamente 03 anos e tiveram um filho com 01 ano.
Estão separados desde antes de seu filho nascer. A vítima não o deixa em paz, provocando-
o quando o encontra na rua. Quando o vê com outra mulher, Evellyn xinga os dois. A
ofendida é usuária de drogas, vive nas noites usando drogas e não cuida bem do filho e, por
isso, discutem com frequência. Sobre os fatos, Evellyn jogou pedras e quebrou os vidros de
seu carro, razão pela qual foi tirar satisfação com ela. Ela o provoca, dizendo que quer vê-
lo preso, que acabará com sua vida e lhe “fará macumba”. Em determinado momento, [o
declarante[ deu um chute nas nádegas de Evellyn para mandá-la embora de onde
estavam. Ela acionou a Polícia, que apaziguou a situação. Não ameaçou a vítima de
nenhuma forma, e não a xingou deliberadamente. Os xingamentos foram recíprocos. Não
procurou a ofendida em outros dias, bem como não a ameaçou, injuriou ou agrediu de
qualquer forma. A vítima é quem o persegue. Não é usuário de drogas. Foi cientificado da
concessão de medidas protetivas e fica aliviado em saber que Evellyn também deverá
manter distância de sua pessoa (fls. 37).
Às fls. 80/81, foi juntado o Boletim de ocorrência registrado
pela vítima Evellyn em 19/07/2018, no qual esta noticia que, em 18/07/2018, estava na rua,
conversando com uma vizinha, quando apareceu o acusado, que passou a discutir com a
ofendida. Ele reclamou que o filho está perguntando “se ele é viado (sic)”. O acusado disse
que, por conta disso, fez seu serviço errado. Passaram a se desentender, ocasião em que o
acusado a pegou pelos cabelos e a arrastou pelo asfalto que estava cheio de buracos, de
forma que a pele do braço direito se abriu. O acusado aproveitou que [a ofendida] estava
no chão e lhe desferiu chutes nas costas. O braço [da ofendida] começou a sangrar muito
e, o acusado, notando o que havia acontecido, ofereceu-se para socorrê-la, o que não foi
aceito [pela ofendida]. Foi socorrida por familiares. Na ocasião, o acusado a ameaçou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
7
dizendo que, se alguém testemunhasse em seu favor (da ofendida), iria assassiná-la.
Foram juntados os seguintes documentos: cópia de
prontuário de atendimento médico da vítima e fotografias (fls. 84/87). Consta dos autos
que os delitos de lesão corporal e ameaça imputados ao réu no dia 18/07/2018 foram
apurados nos autos no. 0012832-43.2018.8.26.0161. Em pesquisa ao sistema SAJ, verifica-
se que tais autos foram arquivados, entretanto.
Em juízo, a ofendida Evellyn confirmou os fatos narrados na
denúncia. Disse que já tinha sido agredida anteriormente. No dia 31/07, ainda era
namorada do réu, e ouviu boatos de que ele estava saindo com travestis na balada. Então,
falou que não queria mais ficar com ele. Foi contaminada com doença transmissível
passada pelo réu. Em certa ocasião, estava na rua com os amigos, quando o réu passou e
começou a chamá-la de 'doente e aidética'. Questionou-o sobre isso e ele a chutou e a
ofendeu. Chegou a cair ao chão e ele puxou seus cabelos. Depois da agressão, prestou
queixa no distrito policial. No dia seguinte, 01/08, o réu a ameaçou de morte e disse que
'não ia ficar barato', porque registrou a ocorrência. Além disso, o acusado deu um chute
em suas costas, fazendo-a cair ao solo, mesmo estando grávida, conforme fotografia de fls.
15. Obteve as medidas protetivas e, mesmo assim, o réu voltou a agredi-la, rasgando
seu braço, ocasião em que levou 16 'pontos'. Quando obteve medidas protetivas, o réu
marcou um encontro consigo, e falou que teve que assinar papel de medidas protetivas; o
réu disse que “isso não serviria de nada”, pois [a declarante] não tem segurança e Polícia ao
seu lado a todo tempo. Ele a ameaçou e ameaçou a sua família. Cuida muito bem de seu
filho e o réu sequer pagava a pensão. O réu usava drogas e a fazia usar também para
acompanhá-lo. Já foi presa 'no lugar' dele.
Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que, na maioria dos casos, é a única prova de autoria.
Neste sentido, destaco o argumento do E. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
8
Alcides Malossi Júnior, no bojo dos autos no 0000487-12.2014.8.26.0282, julgado em
01/09/2016 por esta Colenda Câmara Criminal:
'Cabe aqui ressaltar que, por ser um crime de violência
doméstica e domiciliar cometido, em regra, sem a presença de
testemunhas, no âmbito da residência, a jurisprudência tem
decidido no sentido de atribuir aos relatos da vítima peculiar
importância, de tal sorte que é possível esta prova, ainda que
de maneira solitária, embasar uma condenação, se coerente e
segura. Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE FAMILIAR.
PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DOSTJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. O recurso
encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante
disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ AgRg no AResp no 213796 DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, j. 19/02/2013)”.'
No mais, a doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
9
e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/1352
Registre-se, outrossim, que, em momento algum, a ofendida
teve dúvidas em atribuir ao réu a prática dos delitos. E, nesse aspecto, oportuno destacar
que nenhum interesse tinha ela em acusar injustamente pessoa inocente.
A testemunha Brenda Fortes Machado afirmou que é irmã da
vítima. Presenciou quando o acusado deu um chute com uma bota nas costas da
ofendida, que estava grávida, e caiu no chão. Ele também a ameaçou no mesmo dia em
que deu o chute. Não foi a primeira vez que o casal brigou. Já viu o réu puxando a vítima
pelo cabelo por várias vezes, até quando eles estavam juntos. Eles sempre rompiam e
voltavam com o relacionamento.
A testemunha Katia Fortes, genitora da vítima, afirmou que o
casal sempre brigou muito; ele sempre a agrediu. O réu é violento e tem medo que ele mate
sua filha. O réu já a ameaçou e quebrou a porta de sua casa. O acusado fez com que a
ofendida fosse 'presa no lugar dele', como traficante. Ambos sabiam das medidas protetivas
e que não podiam ficar juntos; entretanto não as cumpriam.
Lais Santos Dias, irmã do réu, ouvida como informante, disse
que nunca presenciou a agressão física. Sua família não aceitava o namoro deles, por causa
dela. Já viu várias agressões verbais. Evellyn já quebrou vidro do carro dele e jogou lixo da
rua lá dentro. Evellyn é desequilibrada. Não ouviu nenhuma ameaça. O acusado sabia da
medida protetiva. Evellyn infernizou a vida das namoradas que o réu teve depois. O
descumprimento da medida protetiva se deu porque a vítima foi até o réu, segundo ele
mesmo disse.
Lucimeire Ferreira da Cunha afirmou que é genitora de uma
ex-namorada do réu. Já presenciou Evellyn provocando o réu, inclusive, em certa ocasião,
2 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
10
ela o agrediu com uma barra de ferro. Não presenciou agressões e ameaças do réu em
relação à vítima. A sua filha [da depoente] namorou o réu por 03 meses e teve que terminar
porque Evellyn a ameaçava constantemente. O réu nunca fez algo contra a sua filha [da
depoente].
Interrogado em juízo, o réu Danilo negou as acusações.
Relatou que Evellyn era quem o agredia. Realmente a empurrou quando ela falou que [o
interrogando] estava se relacionando com “viados”(sic). Foi intimado das medidas
protetivas e sabia que não podia se aproximar da vítima. Falou com a mãe e irmã da ré
sobre isso. Não puxou o cabelo dela e não lesionou o braço dela. 'Não se recorda' se
desferiu um chute contra a ré. Brigaram por diversas vezes. 'Não se lembra' de ter “chutado
a bunda (sic)” dela. No dia em que a vítima teve o braço lesionado, [o interrogando] estava
conversando com um amigo, próximo da casa dela; ela o viu e achou que ia agredi-la por
causa do boato de que o interrogando “saía com viados (sic)”. Então, ela correu para dentro
da casa dela e se machucou no portão. Ofereceu-se para levá-la ao hospital. Não estava
indo à casa da vítima, mas à casa de um amigo seu. Passava na frente da casa dela
diariamente. Podia ter evitado passar por lá para não ter acontecido o que aconteceu. Já foi
preso em 2011 por 'assalto'. Faz uso de maconha.
Apesar da irresignação defensiva, a prova nos autos é segura
para manutenção da condenação do réu pelos delitos de ameaça, lesão corporal e
descumprimento de medidas protetivas.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como se
deram os fatos, narrando que o réu a ameaçou e desferiu um chute, o que pode ser
comprovado pela fotografia de fls. 21. Relatou, ainda, que o réu descumpriu a medida
protetiva que lhe havia sido concedida.
E, neste caso, a palavra da vítima foi segura e coerente, tendo
sido corroborada pelo depoimento de sua genitora e de sua irmã, bem como pelas
fotografias acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
11
Em relação ao delito de ameaça, anoto que o ânimo
exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do
delito de ameaça, visto que basta a intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima
para a sua configuração. Com efeito, o crime de ameaça é formal e instantâneo, sendo
irrelevante o estado emocional do agente, vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a
ponto de atemorizar a vítima estando calmo e equilibrado, o que independe do dolo.
No caso em tela, a vítima viu-se atemorizada a ponto de se
dirigir à Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido, solicitando medidas protetivas.
Típica a conduta do réu, sendo que seu comportamento
caracteriza, à toda evidência, a conduta delineada no tipo previsto no artigo 147, do Código
Penal, cujos contornos são dados por Damásio E. de Jesus:
“Conduta típica. Consiste em o sujeito anunciar à vítima a
prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico,
econômico ou moral. Nesse sentido: RT, 597:328. Se o mal é
justo, não há delito. Nesse sentido: JTACrimSP, 33:348
(...) partimos do conceito de dolo no delito de ameaça,
consistente na vontade de expressar o prenúncio de mal
injusto e grave a alguém, visando à sua intimidação. Se o
dolo próprio do delito é esse, não fica excluído quando o
sujeito procede sem ânimo calmo e refletido. O estado de ira
não exclui a intenção de intimidar. Tudo se reduz a uma
questão de fato, que deve ser resolvida de maneira singular,
caso por caso, uma vez que só excepcionalmente o estado de
ira pode excluir o elemento subjetivo”.
(Código Penal Anotado, 17a edição, São Paulo, Saraiva, p.
516/518).
Por fim, é certo que o réu descumpriu medida protetiva,
conforme se infere do Boletim de ocorrência de fls. 80/81, mesmo estando ciente de que
não poderia fazê-lo (fls. 32/33).
Assim, a prova produzida sob o crivo do contraditório não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
12
deixa qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal atribuída ao réu na denúncia,
mostrando-se de rigor a manutenção da condenação.
Bem reconhecida, ainda, a qualificadora prevista no §9o, do
art. 129, do Código Penal, em relação ao delito de lesão corporal, porquanto o acusado e a
vítima viveram juntos e o delito foi praticado pelo réu prevalecendo-se dessa condição.
Anoto, por fim, que o réu foi absolvido da imputação da
prática do delito de vias de fato, nos seguintes termos: “(...) Ora, com relação a este [delito
de vias de fato], tem-se apenas o relato da vítima, sem testemunha presencial, contando
com a negativa de autoria do réu, de modo que me valho do princípio do in dubio pro reo”.
Mantida a condenação tal como proferida na r. sentença,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base dos delitos foram fixadas no mínimo legal, ou seja, 03 meses de
detenção, para o delito de lesão corporal; 01 mês de detenção, para o delito de ameaça; e
03 meses de detenção pelo descumprimento da medida protetiva.
Na segunda fase, foi considerada a circunstância agravante da
reincidência3 para todos os delitos, majorando as reprimendas do acusado em 1/3,
resultando em 04 meses de detenção, para o delito de lesão corporal; 01 mês e 10 dias de
detenção, para o delito de ameaça; e 04 meses de detenção, pelo descumprimento da
medida protetiva.
Ressalto que era devida a aplicação da circunstância
agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em relação ao delito de ameaça. No entanto,
ausente Recurso Ministerial neste ponto, fica mantida a pena tal como lançada na r.
3 Processo 0016082-31.2011.8.26.0161. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Trânsito em julgado em 27/09/2012
(fls. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
13
sentença.
Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição
de pena.
Por fim, praticados os crimes em concurso material, as penas
foram aplicadas cumulativamente, o que resultaria, portanto, em 09 meses e 10 dias de
detenção.
Verifico, entretanto, que a r. sentença estabeleceu a pena de
09 meses de detenção e 10 dias-multa. Assim, afasto a pena de multa aplicada, uma vez
que não cominada aos delitos em questão.
Por outro lado, inviável a majoração da reprimenda do réu,
em virtude da vedação à reformatio in pejus, de forma que a reprimenda deste fica mantida
em 09 meses de detenção.
No mais, que é inviável o reconhecimento da continuidade
delitiva, conforme requerido pela Defesa, uma vez que os delitos foram praticados
mediante mais de uma ação do réu, as quais não devem ser havidas como subsequentes.
Foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena, em virtude da reincidência.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009770-29.2017.8.26.0161 -Voto no 10.197
14
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Em virtude do que dispõem os arts. 44, do Código Penal e 17,
da Lei n.o 11.340/06, é, de fato, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Foi indeferida, outrossim, a concessão de “sursis”, diante do
não preenchimento dos requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da Defesa para, de ofício, excluir a pena de multa aplicada ao Apelante,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora